Tribunal: TJES
Processo: 5000192-52.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-52.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONILDO BUROCK ANHOLETI
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000192-52.2021.8.08.0052

Recorrente:
LEONILDO BUROCK ANHOLETI

Recorrida:
EBAZAR.COM.BR.LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. PROGRAMA COMPRA GARANTIA. NÃO APRESENTOU RECLAMAÇÃO NO PRAZO. 28 DIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÂO RESPEITADO.

IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONIDIO BUROCK ANHOLETI
em face de

EBAZAR.COM.BR LTDA e outros.

Narra a parte autora que adquiriu um freezer vertical Consul Slin 142 ltrs, branco pelo valor de R$ 1.279,29. Narra que a aquisição ocorreu por meio da plataforma do requerido MERCADO LIVRE, tendo sido vendido pelo tembem requerido BRUNO MARCELINO SILVESTRE. Ocorre que, o produto não foi entregue tendo sido informado que o vendedor não estava habilitado no site, tendo o requerente reclaado tais alegações vez que adquiriu o bem no site do requerido. Pleiteou a restituição dos valroes dano moral em R$ 13.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado com a sentença, a parte autora apresenta recurso inominado e sustenta que a relação desenvolvida entre as partes é consumerista, não tendo o juízo aplicado a inversão de ônus de prova, bem como que restou incontroverso que o requerente adquiriu o produto por meio do requerido MERCADOPAGO, sem que o produto fosse entregue, não merecendo prosperar a alegação de que o recorrido teria 28 dias para reclamar a entrega do bem, devendo os pedidos da inicial serem julgados procedentes.

Em contrarrazões, a requerida defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, conforme art. 18 do CDC.

De inicio verifico que resta incontroverso que o recorrente adquiriu o produto pelos meios disponibilizados pela requerida empresa.

Entre os deveres dos fornecedores de produtos e serviços, resta o dever de prestar informações na forma mais ampla possível, nos termos do art. 6, XIII, do CDC, o qual entendo que não houve violação tendo em vista o documento de ID 14835972 fl. 03.

Percebo que poderia haver uma relativização da cláusula em questão caso restasse comprovado que a entrega do produto fosse ocorrer em prazo superior a 28 (vinte e oito dias), o que não é o caso dos autos, e sequer foi alegado pelos requerentes.

Neste sentido, a jurisprudência vem excluindo a responsabilidade do fornecedor do serviço, até porque não poderia ficar eternamente responsável, principalmente por se tratar de fato de terceiro.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "Mercado Livre". Ação de indenização. Sentença de improcedência . Insurgência da autora. Compra de bicicleta motorizada usada. Ausência de comunicação à empresa intermediadora sobre o atraso na entrega do bem no prazo de 28 (vinte e oito dias) para participação no programa "entrega garantida". Ausência de falha na prestação do serviço . Nexo causal afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10145430820218260405 SP 1014543-08.2021 .8.26.0405, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 27/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA GARANTIDA. CONSUMIDOR LUDIBRIADO PELO VENDEDOR QUE NÃO INFORMOU NA PLATAFORMA DA REQUERIDA O ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5026028-05.2022.8 .08.0048, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 4ª Turma).

Diante do exposto, percebo que o consumidor deveria ter diligenciado de forma mais eficiente para que fosse evitado o dano, assim
não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intacta, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)